Tribunal: STF
Processo: Rcl 50925
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS propôs reclamação em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos de n. 0011282-67.2016.5.15.0087, na qual alega inobservado o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 16 e no RE 760.931, assim como usurpada a competência do Supremo.



    A reclamante narra que o órgão reclamado reconheceu a sua responsabilidade subsidiária porque, na qualidade de tomador dos serviços terceirizados, deixou de produzir nos autos prova de efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais da empresa prestadora dos serviços. 



    Aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública de responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços. 



     



    Requer, liminarmente, a suspensão da tramitação dos autos originários até o julgamento final desta reclamação e, no mérito, que seja  cassada a decisão reclamada. 



    É o relatório.



    2. A presente reclamação é manifestamente incabível.



    No presente caso, o órgão judiciário reclamado, negou seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista pelos seguintes fundamentos:



    Como se observa, o trecho indicado pela recorrente é insuficiente para atender à determinação legal, porque além de não conter as circunstâncias fáticas a partir das quais o Tribunal Regional chegou à conclusão de que a fiscalização foi ineficaz, não contém o registro de que a tomadora de serviços, mesmo ciente dos fatos, não tomou providências adequadas para impedir a continuação dos descumprimentos das obrigações trabalhistas.



     Do mesmo modo o trecho indicado não aborda todos os fundamentos jurídicos utilizados no acórdão, para concluir pela existência de culpa in vigilando (no sentido de que tomadora de serviços é responsável, à luz dos arts. 186 e 927 do Código Civil, porque também teve participação decisiva nos prejuízos sofridos pelo trabalhador) 



    […]



    Não atendido ao disposto no art. 896, § 1º-A, I, da CLT, mantém-se a decisão agravada, por fundamento diverso. 



    Do supracitado, nota-se que o Tribunal reclamado limitou-se, tão somente, a negar seguimento ao agravo de instrumento por razões processuais.



    Uma vez que a análise promovida na origem circunscreveu-se a aspectos formais relativos à admissibilidade recursal, mostra-se evidente que o provimento judicial ora atacado não tangenciou a questão meritória objeto da ADC 16 e do RE 760.931.



    Não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória. 



    Anoto, por fim, que a jurisprudência desta Corte é firme quanto à inviabilidade do manejo da reclamação para questionar a correção do juízo de admissibilidade levado a efeito por outros Tribunais quanto a recursos de sua competência (Rcl 39.505-AgR, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 39.838-AgR, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 41.808-AgR, Ministra Rosa Weber).



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator